Tribunal: TJMT
Processo: 1036953-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036953-34.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ELOIZA DA ROCHA - CPF: 124.442.334-33 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.315.201-02 (ADVOGADO), LUCIA KEILA DA ROCHA SANTOS - CPF: 085.148.694-00 (EMBARGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIA KEILA DA ROCHA SANTOS - CPF: 085.148.694-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
-
CANCELAMENTO DE VOO - OMISSÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
AMPLIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR
-
VIA INADEQUADA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
Não há omissão no acórdão quando a decisão aborda de forma clara e fundamentada a questão posta em julgamento, em consonância com a jurisprudência do STJ
, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, ampliar a causa de pedir para incluir fundamento não deduzido oportunamente.

3.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

4
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MARIA ELOIZA DA ROCHA

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
313194880
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

deu
provimento ao recurso
para
r
eformar a sentença
e julgar improcedente
s
os pedidos da ação. Por conseguinte, inverte
u
os ônus sucumbenciais.

Em suma, a parte embargante sustenta que

o acórdão
foi omisso por não analisar as provas constantes dos autos que demonstram a falta de assistência material por parte da companhia aérea quando do atraso do voo.

Sustenta que não foram ofertados alimentação, hospedagem e transporte, tendo juntado aos autos recibos de todas as despesas que necessitou fazer para se manter durante o período de cancelamento do voo.

Argumenta que, diante da inversão do ônus da prova, cabia à embargada comprovar que prestou a assistência necessária, o que não ocorreu.

A
o
final pugna pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
sanar a omissão.

C
ontrarrazões
no Id.
322787893
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão
embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas d
a
embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque,
a decisão colegiada analisou detidamente a questão posta em julgamento, concluindo pela inexistência de dano moral indenizável decorrente do mero atraso de voo, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Importa destacar que a petição inicial da presente ação
limitou-se
ao pedido de indenização por danos morais, não havendo pedido de ressarcimento de despesas materiais.

A causa de pedir foi centrada exclusivamente no abalo moral decorrente do atraso do voo, sem que houvesse qualquer pedido de natureza material.

Portanto,
o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito
com a alegação de
omissão
no julgado
,
o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025